Tribunal: STF
Processo: Rcl 80191
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. EXERCÍCIO DE MERA INTERPRETAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL, SEM A DECLARAÇÃO, EXPRESSA OU TÁCITA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTE. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.



    DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra ato do respectivo Tribunal de Justiça, sob a alegação de inobservância da Súmula Vinculante 10 deste Supremo Tribunal Federal nos autos n. 1.0000.24.407363-1/002. 



    Narra a petição inicial que “Os réus Edy Júnio Barbosa de Oliveira e Pábio Alves Barbosa foram condenados como incurso no art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal às penas de, respectivamente, 17 (quatorze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 21 (vinte e um) anos de reclusão, ambos em regime inicial fechado, sendo-lhes concedido o direito de recorrer em liberdade”. Destaca que, em sede de apelação, o órgão reclamado “negou provimento aos recursos defensivos, mantendo incólume a sentença condenatória, sem determinar, contudo, a prisão dos acusados”.



    Em síntese, sustenta o reclamante que “Ao deixar de determinar a execução imediata da pena, nos termos do art. 492, I, ‘e’, do Código de Processo Penal, a d. Câmara Criminal violou a cláusula de reserva de plenário, consignada no art. 97, da Constituição da República, bem como na Súmula Vinculante nº 10, Supremo Tribunal Federal”.



    Aduz que “A exigência de observância da cláusula de reserva de plenário para afastar a aplicação do art. 492, I, ‘e’, do diploma processual penal, já foi afirmada e reafirmada por essa Suprema Corte em inúmeras reclamações propostas pelo MPMG – e, ainda assim, órgãos fracionários do TJMG insistem em não observar o entendimento já pacificado no STF”.



    Requer “a procedência da Reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida com a efetiva observância da Súmula Vinculante nº 10”.



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da Repercussão Geral.



    Fixadas as premissas, verifica-se que a presente reclamação tem como fundamento a alegada violação à Súmula Vinculante 10, sob alegação de que o órgão reclamado teria negado vigência ao art. 492, I, e, do CPP. Eis o teor do verbete sumular invocado como paradigma:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.



    Pois bem. 



    A leitura da decisão reclamada revela que o Tribunal de origem não negou aplicação ao art. 492, I, e, do CPP, tendo, antes, simplesmente interpretado o alcance do dispositivo à luz da atual jurisprudência desta Suprema Corte e das regras processuais penais sobre o sistema recursal. Com efeito, o TJMG assentou o seguinte:



    “[...]



    Conheço o recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento. 



    Impõe-se, contudo, o não acolhimento dos embargos



    Embora admitida a chamada ‘prisão automática’ em condenações pelo Tribunal do Júri, não é possível, em segundo grau, reformar em prejuízo do acusado, de ofício, a sentença que o concedeu o apelo em liberdade.



    Ademais, não houve qualquer omissão no acórdão embargado, pois sequer em contrarrazões o Ministério Público abordou a questão. 



    Por fim, mas não menos relevante, o julgamento popular ocorreu em 14/8/2024, ou seja, antes do julgamento do RE 1235340 (Tema 1068), não podendo o entendimento desfavorável retroagir em prejuízo dos réus.



    Inexistindo, pois, qualquer inexatidão na decisão colegiada, incabível o acolhimento dos presentes embargos, mesmo que para fins de prequestionamento, pois, como cediço, não se prequestiona acórdão carente dos vícios apontados no art. 619 do CPP.” 



    No ponto, cumpre consignar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de não se poder confundir ofensa à Súmula Vinculante 10 com mera interpretação de dispositivos legais. Com efeito, sem que haja declaração expressa ou tácita de inconstitucionalidade de dispositivo legal por órgão fracionário, não se verifica ofensa ao mencionado verbete sumular. Nesse sentido, cito o seguinte precedente:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA RECLAMAÇÃO N. 67.691. DECISÃO PROFERIDA EM PROCESSO SUBJETIVO E SEM EFEITO VINCULANTE. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. INTERPRETAÇÃO DO INC. I DO ART. 478 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL POR ÓRGÃO FRACIONÁRIO. INEXISTÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (Rcl 73.705-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 11/02/2025)



    In casu, ao contrário do que sustentado pela parte reclamante, o órgão reclamado, no exercício de sua regular competência, realizou mera interpretação, à luz da jurisprudência desta Suprema Corte, acerca do alcance e aplicabilidade do dispositivo legal mencionado, para reconhecer sua não incidência no caso concreto, não tendo declarado, ainda que tacitamente, sua inconstitucionalidade. Neste cenário, não procede a alegação de inobservância da Súmula Vinculante 10. 



    Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE a presente Reclamação, com esteio no artigo 161, parágrafo único, do RISTF, restando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de maio de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente